Tribunal: TJMMG
Processo: 2000002-94.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000002-94.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/12/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – UTILIZAÇÃO PELO AUTOR E SEU ADVOGADO DE FATOS E DOCUMENTOS QUE NÃO SE RELACIONAM AO PROCEDIMENTO EM ESTUDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adilson de Almeida Costa e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Por unanimidade, foram majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor em razão da sucumbência, os quais foram aumentados em 10% (dez por cento), resultando na fixação final dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. O autor foi condenado, por unanimidade, pela litigância de má-fé, sendo-lhe imposta a multa de 1 (um) salário mínimo; e, por maioria, a penalidade pela litigância de má-fé não foi aplicada ao advogado, sendo vencido, neste aspecto, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator, que condenou o procurador do autor, impondo-lhe a multa de 1 (um) salário mínimo. Por unanimidade, a Primeira Câmara determinou, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), para análise do cometimento de possível transgressão funcional por parte do advogado. RELATÓRIO Cuida-se de ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo c/c anulação de ato punitivo disciplinar c/c requerimento de tutela de urgência e evidência, ajuizada pelo Cb PM Adilson de Almeida Costa, visando à anulação do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind. O autor alega que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em razão da ativação de duas sanções por transgressões de natureza grave, está impedido de matricular-se no CEFS/2023, conforme previsão do item 2.1.1, alínea “b”, do Edital nº 10/2022, do CEFS/2023. Em regra, é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, por serem esferas distintas e devido à presunção de legitimidade do ato administrativo. Contudo, ao Poder Judiciário é permitida a análise acerca da legalidade, moralidade, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a discussão gira em torno da razoabilidade e da proporcionalidade da punição aplicada, não adentrando no mérito administrativo. Foi punido por transgressão oriunda de crime que não cometeu, tendo em vista que, ao ser submetido à persecução penal, foi absolvido por atipicidade da conduta, conforme artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Embora a absolvição não tenha o condão de vincular a esfera administrativa, resta demonstrada a falta de razoabilidade, pois não seria razoável a punição de transgressão oriunda de crime do qual foi absolvido por não constituir o fato infração penal, devido à inexistência de dolo. Não há que se falar da desvinculação ou independência entre as esferas, tendo em vista que a transgressão disciplinar não é residual ao crime imputado, e sim o próprio crime em si. São demonstradas a irrazoabilidade e incoerência da Administração, tendo em vista que foi absolvido na esfera penal e punido na esfera administrativa, sendo que as provas apresentadas em ambas as esferas são idênticas. Não há provas de dolo na conduta, tendo em vista que o mesmo teve sonolência advinda do uso constante de remédio antialérgico. Os fatos ocorreram no dia 05/10/2019, sendo que a sanção foi aplicada em 12/08/2022, portanto ocorreu a prescrição do referido PCD, por ter ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, conforme artigo 508, I, e artigo 509, ambos do MAPPA e de acordo com as Súmulas 01 e 03 do TJMMG. A Lei nº 23.629/2020 não altera o MAPPA ou o CEDM, além de não ser aplicada a Lei nº 14.184/2002 aos processos administrativos disciplinares militares, tendo em vista a existência de normas específicas. A suspensão do prazo processual implica na paralisação da contagem de prazos para a realização de atos processuais, buscando evitar a violação de princípios constitucionais. Já a suspensão de prazo prescricional faz com que o prazo para punição de servidor não corra, violando o princípio da duração razoável do processo e causando insegurança jurídica, sendo alargado o poder punitivo da Administração em detrimento do servidor. Não foi juntado “laudo de avaliação de medicamento para a constatação do fármaco histamina”, conforme solicitado por diversas vezes durante o procedimento, sendo realizado exame apenas para a verificação de embriaguez ou tóxicos em seu corpo. O CEDMU, em seu parecer, concordou com a ocorrência de cerceamento de defesa, contudo o Comandante entendeu que o Autor deveria ter provado que fazia uso do medicamento, sendo que a maneira como poderia comprovar o uso do medicamento foi-lhe negada, restando claro o cerceamento de defesa e gerando prejuízo à defesa, sendo um dos fatores que ocasionaram sua punição. Conforme artigos 158 e 167, do CPP, não basta que o fato possa ser comprovado por outros meios de prova, sendo necessário que seja comprovado, nos autos, a impossibilidade de realização de prova pericial. Conforme se verifica “em mensagem encaminhada através do Painel Administrativo (fl. 71), o Autor foi notificado em 28/01/2020, às 11:18, acerca da faculdade de comparecer à reunião do CEDMU, que ocorreria no Pelotão do Tijuco, localizado na Rua Teófilo Celso Neto, nº 180, Esmeraldas, às 06 h 00 min do dia 03/02/2020”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A mensagem foi visualizada no dia 28/01/2020, contudo a reunião já havia sido realizada no dia 03/01/2020, e, obviamente, não compareceu à reunião, pois sequer sabia de sua existência. Embora seja facultado ao acusado participar da reunião do CEDMU, o mesmo deve ser devidamente notificado da exata data de sua realização. Foram violados os artigos 520, §4º, e 523, §4º, ambos do MAPPA, pois não foi previamente notificado da referida reunião, devendo ser reconhecida a sua nulidade, bem como de todos os atos subsequentes. Foi violado artigo 81, § único, do CEDM, que determina que “a votação será iniciada pelo militar de menor posto ou graduação ou pelo mais moderno, sendo que o presidente votará por último”. Contudo, na ata de reunião do CEDMU não consta a ordem de votação, versando apenas que os membros opinaram unanimemente pelo enquadramento. A ordem de votação é essencial para a garantia da imparcialidade, pois, caso o Presidente do CEDMU (militar mais antigo) inicie a votação, os outros membros podem sentir-se obrigados a acompanharem o voto do superior. Conforme os princípios da impessoalidade e da eficiência, a Administração não possui prerrogativas que a autorizem a descumprir prazos regulamentares, conforme ocorreu, tendo em vista que o termo de abertura do procedimento ocorreu em 05/10/2019, e a solução do Comandante apresentada em 17/11/2020. O prazo para finalização do PCD é previsto nos artigos 39 e 40, ambos do MAPPA, sendo que foram considerados os períodos de sobrestamento pelas férias do Autor (entre 17/12/2019 a 03/01/2020) e o de suspensão dos prazos processuais (entre 16/03/2020 a 14/09/2020), pelo que deveria durar no máximo 20 (vinte) dias, perdurou por mais de 6 (seis) meses. O cumprimento dos prazos constantes na legislação não é optativo, sendo a Administração obrigada a cumpri-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A paridade de armas e o tratamento isonômico são requisitos do Estado Democrático de Direito, sendo que, caso o militar não observe os prazos que lhe cabem para apresentar defesas e recursos, esses são considerados preclusos, não possuindo a Administração o direito de descumprir os prazos a ela impostos, de maneira não motivada, e, se o faz, viola o princípio da legalidade. No parecer, o CEDMU não se opôs à aplicação do artigo 10, do CEDM, tendo o Comandante da 6ª CIA PM IND, contudo, negado a citada benesse sem manifestar expressamente o motivo da negativa. Caberia ao Comandante, por analogia ao disposto no artigo 316, IV, do MAPPA, uma vez que discordou parcialmente do parecer do CEDMU, remeter os autos para a autoridade imediatamente superior, ou realizar fundamentação não genérica e adequada ao presente caso, explicando o motivo da não aplicação do benefício ao acusado. Como o Comandante não tomou nenhuma das citadas atitudes deve o ato ser considerado nulo. Não é razoável ou proporcional a aplicação de punição por “dormir em serviço”, visto que as circunstâncias do fato foram devidamente justificadas. Não caiu em sonolência com o dolo de fazê-lo, sendo que somente ocorreu o fato devido à ingestão de medicamento, e, sendo motivo de força maior ou caso fortuito, de acordo com o artigo 19, I, do CEDM, há a incidência de causa de justificação. Não é questionada a dosimetria da punição, mas a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da fundamentação parar punir o Militar. Foi violada a teoria dos motivos determinantes, tendo em vista que “restou evidente que o Autor não agiu com dolo em sua conduta, estando sob os efeitos colaterais de remédio que o levaram a ceder, mesmo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 brevemente, ao sono pelo cansaço físico. Tal ausência de dolo resta verificada pelas circunstâncias em que se deram os fatos, quais sejam o Autor estava em local de trabalho (não procurou lugar ermo para, propositalmente, dormir), estava fardado e, sequer recostou o banco”. Também é demonstrada a violação da referida teoria na solução do PCD, uma vez que a não aplicação do artigo 10, do CEDM não teria sido fundamentada. [...] Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos do evento 1. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (evento 22), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sentença (evento 51-SENT1), o douto Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II. FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, “durante o serviço operacional na área da 6ª Cia PM Ind, no dia 05/10/2019, o CPU do turno, 2º Ten PM Livingstone Ribeiro Santos, determinou à guarnição do setor Melo Viana, composta pelo Cb PM Adilson e Sd PM Gabriel Batista, que ocupavam a viatura de prefixo 26626, que dessem apoio a uma viatura Tático Móvel também da 6 Cia PM Ind, nas proximidades do km 501, da BR-040, uma vez que a guarnição Tático Móvel havia abordado um veículo, onde o condutor estaria embriagado, sendo tomada a providência de remoção do veículo e a guarnição do Setor 26626 foi enviada ao local para aguardar o reboque. Diante da demora do reboque, o CPU do turno afirma que deslocou ao local e deparou-se com os militares assentados dentro da viatura, com os vidros da viatura fechados, estando estes com as cabeças encostadas nos vidros laterais do veículo. O 2º Ten PM Ribeiro alega que ficou no local por cerca da 5 (cinco) minutos, realizando filmagens com o seu aparelho celular particular, sendo que os militares não perceberam a presença dele no local, pois encontravam-se dormindo.” Em decorrência de tais fatos, os dois militares foram presos em flagrante delito pelo crime militar previsto no artigo 203, do CPM. Da prisão em flagrante, ocorreram dois desdobramentos: No âmbito criminal foi instaurada a ação penal nº 2000155-38.2020.9.13.0004, na qual foi proferida sentença absolvendo o Autor, com base no artigo 439, alínea ‘b’, do CPPM. No âmbito administrativo, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar nº 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind, cuja solução, ao final, enquadrou o Autor disciplinarmente pela transgressão prevista no artigo 13, inciso XV, do CEDM, sendo sancionado com a perda de 18 (dezoito) pontos em seu conceito funcional. Pois bem. Antes de adentrar no mérito da questão posta, mister se faz analisar a matéria afeta à ocorrência ou não da prescrição punitiva, arguida pelo Autor na inicial. A este respeito, alega o Autor que o fato que deflagrou a instauração do supracitado PCD teria ocorrido no dia 05 de outubro de 2019. O Estado de Minas Gerais, em análise do argumento retro mencionado, suscita a observância dos normativos editados em decorrência da decretação de calamidade pública pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em virtude da pandemia do Coronavirus – COVID-19, que tratam da suspensão dos prazos processuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem, verifica-se que, com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 23.629/20, os prazos processuais, referentes a todos os processos administrativos no âmbito da administração estadual, restaram suspensos pela ocorrência de estado de calamidade pública. Vejamos o que dispõe o artigo 60 da Lei Estadual nº 14.184/02: "Art. 60. Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: I - quando houver previsão legal; II - em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior.” Oportuno registrar que a alteração perpetrada acima visou, especificamente, obstar a impunidade nos processos administrativos, em razão da calamidade pública reconhecida e declarada como a da COVID-19, que impossibilitou, em vários momentos, o contato presencial entre as pessoas, com vistas a impedir a propagação do vírus. Nesse contexto, destaca-se o fato de que a Lei Estadual nº 23.629/20, que alterou a Lei Estadual nº 14.184/02, foi editada e aprovada dentro do estrito limite de competência, legalidade e constitucionalidade, não havendo qualquer mácula capaz de impedir a sua atuação, como norma geral que é. Já o Decreto nº 47.890/2020 diz, em seu artigo 5º: “Art. 5º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, de qualquer espécie ou natureza, para o interessado, o processado e a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, no âmbito do Poder Executivo, até dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19 de março de 2020.” Os Decretos nº 47.932, de 29/04/2020, 47.966, de 28/05/2020, 47.994, de 29/06/2020, 48.017, de 30/07/2020 e 48.031, de 31/08/2020 prorrogaram a suspensão de prazos de processos administrativos prevista no caput do art. 5º do Decreto nº 47.890/2020 até 14/09/2020. Mais adiante, os Decretos nº 48.155, de 19/03/2021 e 48.170, de 07/04/2021, prorrogaram os prazos processuais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no período entre 20/03/2021 e 18/04/2021. Conforme se depreende dos autos, o Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar, o qual negou provimento ao recurso aviado pelo Autor, data de 23 de novembro de 2021. Desta forma, os períodos de suspensão dos prazos processuais totalizam 213 dias. Evidencio que constam nos próprios autos do PCD, informações claras prestadas repetidamente, no sentido de informar acerca das suspensões dos prazos, tendo, inclusive, o Comandante anulado atos ocorridos durante o período de suspensão do prazo, para que pudessem ser refeitos, e isto é de pleno conhecimento do Autor. Ressalto, ainda, que não há qualquer insegurança jurídica no ato de autorizar a interrupção do prazo prescricional em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. Neste sentido, e tendo em vista o que dispõe o artigo 508, inciso I, do MAPPA, corroborado pela Súmula 1, do TJMMG, a prescrição da pretensão punitiva para os casos de sanções disciplinares que não acarretam demissão ou reforma disciplinar é de 2 (dois) anos, devendo, no presente caso, ser acrescido a este prazo o período de 213 (duzentos e treze) dias referentes às suspensões dos prazos de processos administrativos, não havendo, assim, que se falar em prescrição do PCD, tendo em vista que a ativação da sanção ocorreu em data anterior ao fim do prazo prescricional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ante o exposto, deixo de declarar a prescrição da pretensão punitiva, ante a regular aplicabilidade da Lei Estadual nº 14.184/02 aos processos administrativos disciplinares. Adentrando no mérito da causa, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de interferir em sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção ao Autor, senão vejamos. De início, o Autor acredita que, por ter sido absolvido criminalmente, com base na alínea ‘b’, do artigo 439, do CPPM, a condenação administrativa teria sido desarrazoada e desproporcional, na medida em que não teria havido dolo em sua conduta, configurando fato atípico. Não é bem assim. É de sabença geral que os tribunais superiores possuem entendimento consolidado acerca da independência existente entre as esferas cível, criminal e administrativa, possibilitando a responsabilização do Autor na esfera administrativa, concomitantemente. Assim é a jurisprudência dos Tribunais Superiores: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS CIVIL PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.” AG. REG. NO HABEAS CORPUS Nº 148.391-PARANÁ. RELATOR: MIN. LUIZ FUX. Julgamento em 23/02/2018. “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA: DEMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. SENTENÇA CÍVEL DE 1ª INSTÂNCIA, NÃO TRANSITADA EM JULGADO, JULGADA IMPROCEDENTE, QUANTO AO IMPETRANTE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. HIPÓTESES EM QUE O PROCESSO CRIMINAL JUDICIAL INFLUENCIA O JULGAMENTO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA RECONHECIDAS. JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PACÍFICA DO STJ. LIMINAR INDEFERIDA.” MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.928 - DF (2017/0319273-7) RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgamento em 13/12/2017 No caso do Autor, não houve absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. Nos autos criminais, foi proferida sentença absolutória, com base no artigo 439, ‘b’, do CPPM, tão somente porque entendeu-se que o ato praticado pelo Autor não constitui crime, o que não significa, por óbvio, que sua conduta não possa ser verificada na seara administrativa, o que foi o caso. Inclusive, importante evidenciar um trecho da sentença proferida nos autos criminais: “A par disso, sob o manto do princípio da fragmentariedade, sustentado pela defesa, entendeu o Conselho Permanente de Justiça que os fatos se amoldam para a esfera administrativa e não criminal.” Grifei e sublinhei Ademais, trago a definição do tipo transgressional do artigo 13, XV, do CEDM, estabelecido na Instrução Conjunta de Corregedorias nº 1/2014, permitindo-me grifar alguns trechos que corroboram com o entendimento acima: “O tipo é claro e objetivo, não bastando para sua configuração nenhuma outra conduta que não a de dormir, mesmo que em um estado leve de sono. Dependendo das circunstâncias em que o militar for surpreendido dormindo em serviço, a conduta poderá configurar, também, o crime militar previsto no art. 203 do CPM (dormir em serviço), o qual requer, como elementar, a situação de estar o militar no serviço de sentinela, vigia ou, ainda, outra situação prevista no referido dispositivo legal. Por isso, infere-se que a transgressão disciplinar constitui-se numa conduta muito mais ampla do que o crime militar, bastando, pois, para sua configuração, que o transgressor esteja em qualquer situação de serviço, tais como: durante instrução e expediente de serviço, salvo em situações devidamente autorizadas. Devido às circunstâncias que envolvem o ato de dormir, sugere-se, sempre que possível, além do militar que se deparar com a situação, que outros meios de provas sejam produzidos para evidenciar a conduta transgressiva (ex: filmagem, foto, acionamento de testemunhas etc).” E assim fez o 2º Ten PM Ribeiro, que realizou filmagens, por cerca de 5 (cinco) minutos, dos dois militares dormindo, que sequer perceberam o ato. Portanto, é irrelevante que tenha havido a absolvição criminal do Autor, da forma como ocorreu, tendo em vista o princípio da autonomia das esferas civil, administrativa e penal, especialmente na hipótese em que a existência do fato danoso sequer é controversa, mas, ao contrário, apenas pretende-se dar a esse fato incontroverso um suposto verniz de licitude e de legalidade, o que não deve ser feito. Sendo assim, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade delimitam a discricionariedade da Administração Pública, na medida em que exigem que as decisões administrativas guardem coerência lógica com as situações fáticas, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Portanto, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Noutro giro, não merece acolhida o argumento autoral de cerceamento de defesa pela ausência de laudo de avaliação do medicamento para constatação do fármaco histamin, mesmo tendo o Autor solicitado mais de uma vez. No evento 1, COP6, páginas 9 a 15, consta o exame de embriaguez e toxicológico clínico, realizado pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais, em que foram analisados o sangue e a urina do Autor, não tendo sido detectada a presença das substâncias pesquisadas. O Autor alegou ter feito uso do medicamento anti-alérgico “Histamina 2mg” sem, entretanto, ter juntado aos autos a receita médica, nota fiscal, embalagem do medicamento ou qualquer outro meio que pudesse provar a sua alegação de ter ingerido o medicamento no dia dos fatos, deixando de cumprir o que preconiza o artigo 373, I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Uma vez que o Autor não fez prova de ato constitutivo de possível direito seu, a decisão da autoridade sancionadora foi acertada, não devendo ser revista. Outrossim, deveria proceder da seguinte forma: 1) ao invés de permanecer dentro da viatura, precisaria sair dela e perambular em volta para despertar o sono e até mesmo por razões de segurança; 2) vislumbrando a iminência ou a possibilidade de ser acometido por sonolência, deveria levar tal fato ao conhecimento do seu chefe de turno, que adotaria, se fosse o caso, as medidas pertinentes. Mais adiante, o Autor alega vício na intimação para comparecimento à reunião do CEDMU, pois “o Autor foi notificado em 28/01/2020, às 11:18, acerca da faculdade de comparecer à reunião do CEDMU, que ocorreria no Pelotão do Tijuco, localizado na Rua Teófilo Celso Neto, nº 180, Esmeraldas, às 06 h 00 min do dia 03/02/2020. Todavia, para a completa supressa do Autor, a reunião já havia sido realizada em 03/01/2020 (fls. 73/76), de forma que, obviamente, não conseguiu comparecer, pois sequer sabia de sua existência.” No entanto, razão não lhe assiste. evento 1, COP6, páginas 18 a 24 constam as Razões Escritas de Defesa do Autor, datado de 14/01/2020. No evento 1, COP6, páginas 25 a 28, consta o Relatório elaborado pelo Encarregado do PCD, sugerindo o enquadramento disciplinar do Autor, datado de 14/01/2020. No evento 1, COP6, página 30, consta o Despacho nº 25/2020, também datado de 21/01/2020, no qual o Subcomandante da 6ª Cia PM Ind envia os autos ao Presidente do CEDMU 04 para emissão de parecer. Na página 31, o Autor foi notificado em 28/01/2020 para comparecer, facultativamente, à reunião do CEDMU, que seria realizada no dia 03/02/2020. No evento 1, COP6, páginas 33 a 36, consta a ata de reunião do CEDMU, que inicia-se desta forma: “Aos três dias do mês de janeiro de 2020...” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com base nas datas dos documentos acima, como pode o Autor alegar que não compareceu à reunião pois sequer sabia da sua existência? Resta claro que, ao redigir a parte inicial da ata, o escrivão apenas escreveu a palavra “janeiro”, de forma errônea, quando deveria escrever “fevereiro”. Assim, não há dúvidas que trata-se de caso típico de erro material que não apresenta potencialidade para descredibilizar, ou mesmo anular a reunião realizada. Ademais, cumpre salientar que tal erro material é de fácil constatação, perceptível à primeira vista, não passando de um mero desacordo entre o que está escrito e o que deveria ser escrito, não tendo o condão de ser capaz de anular o ato, por si só, tratando-se os argumentos do Autor, de meras palavras inapropriadas, que não merecem considerações. O Autor não deve utilizar-se de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar este Juízo. Também não merece acolhida a tese do Autor de violação ao artigo 81, do CEDM, por não conter, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação dos seus membros. De antemão, importante evidenciar que o Autor foi notificado a comparecer à reunião do CEDMU, mas não compareceu, conforme se comprova da notificação e comprovante de leitura (evento 1, COP6, páginas 31 e 32), além da própria ata de reunião (evento 1, COP6, páginas 33 a 36). Por outro lado, o Autor não cuidou de demonstrar que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida. Observa-se, na ata, que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas legais pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: “7 – Parecer Analisada a documentação, emitiu o CEDMU IV, por unanimidade de votos, o seguinte parecer: - Nº 143.755-7, CB/PM ADILSON DE ALMEIDA COSTA, seja enquadrado e punido disciplinarmente, e, sendo possível, este conselho é favorável aplicação da medida prevista no Art. 10, do CEDM, bem como pela não divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar em conformidade com o art. 25, § 2° do mesmo diploma legal.” De tal sorte que não há qualquer vício ou irregularidade aptos a amparar a nulidade pretendida. Ademais, o Autor não comprovou qualquer suposta inversão da ordem de votação dos membros do CEDMU, deixando de cumprir o que preconiza o artigo 373, I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Uma vez que o Autor não fez prova de ato constitutivo do seu direito, não há que se falar em nulidade do ato. Outrossim, não comprovou, a tempo e modo, qualquer prejuízo, conforme exigência do art. 69, do CEDM. Quanto ao excesso de prazo para a conclusão do PCD, nulidade alguma resultou. Os prazos processuais servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados de procedimentos disciplinares, e a sua mera transposição implica, apenas, em demora na conclusão, mas não em nulidade do feito. No máximo poderá gerar responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora. É o que diz o artigo 29, §2º, do MAPPA: “Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. ... §2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração.” Por outro lado, o Autor não demonstrou de forma cabal, em sua peça inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da extrapolação do prazo para conclusão do PCD. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda, entende assim o Colendo STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 )” Pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum para justificar a anulação da punição. Em relação ao argumento de nulidade do ato sancionador, por não ter mencionado a aplicação do benefício previsto no artigo 10, do CEDM, ou mesmo os motivos pelos quais não o aplicou, já que o CEDMU manifestou-se favoravelmente, não deve prosperar. Vejamos o que diz o artigo 10, do CEDM: “Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU.” O aconselhamento e a advertência verbal pessoal são medidas disciplinares não sancionadoras, tratando-se de benefício que poderá, ou não, ser concedido pela Autoridade Militar competente, em caráter discricionário, sem vinculação com o parecer do CEDMU, que possui caráter meramente opinativo. José Cretella Júnior define o poder discricionário como aquele que permite que o agente se oriente livremente com base no binômio conveniência-oportunidade, percorrendo também livremente o terreno demarcado pela legalidade. O agente seleciona o modo mais adequado de agir tendendo apenas ao elemento fim. (CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, p. 174) Marçal Justen Filho, por sua vez, assevera que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto, simplesmente, da existência de “outras alternativas à escolha do titular da competência, todas elas relativamente equivalentes entre si. O órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O controle judicial sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade não é pleno e não oportuniza ao juiz imiscuir-se na seara de conveniência e oportunidade inerentes da atividade administrativa. Portanto, a não realização de uma faculdade não constitui nulidade processual, sobretudo, porque trata-se de análise de mérito, da competência exclusiva da autoridade sancionadora. Celso Antônio Bandeira de Mello aduz que “o mérito do ato administrativo não pode ser mais que o círculo de liberdade indispensável para avaliar, no caso concreto, o que é conveniente e oportuno à luz do escopo da lei. Nunca será liberdade para decidir em dissonância com este escopo. Por tal razão, extrapolam o mérito e maculam o ato de ilegitimidade os critérios que o agente adote para decidir-se que não tenham sido idoneamente orientados para atingir o fim legal” (cf. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2ª ed. 9ª tir. São Paulo: Malheiros, 2008, p.82). Importante ressaltar o que apontou o Estado de Minas Gerais na peça contestatória, quando citou parte da decisão proferida no recurso disciplinar interposto pelo Autor: “Em atenção aos argumentos apontados cumpre salientar que a aplicação do artigo 1O do CEDM não integrou o rol de argumentos e pedidos contidos no bojo do recurso em primeira instância (fls. 99 a 104). Ademais, a aplicação da medida prevista no artigo 1O do CEDM não constitui direito subjetivo do militar, e sim, trata-se de uma benesse que lhe poderá ser concedida e, quando concedida, deve ser devidamente justificada , obrigatoriedade não prevista, na legislação institucional, para os casos de não aplicação, não havendo o que se falar em vício por omissão do ato de solução.” (fls. 398) Já em relação à alegação, pelo Autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do Autor, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, quais sejam, a cópia do APF, filmagens do Autor dormindo, laudo de exame de embriaguez e toxicológico e a própria confissão, por parte do Autor, do cometimento do delito, alegando apenas a ausência de dolo, não restam dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Por todo o exposto, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança em face do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (evento 55), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após analisar com muito cuidado os autos desta ação, antecipo a vossas excelências que não tenho como me afastar da respeitável sentença. Ainda, por oportuno e necessário, trago a vossas excelências uma questão que denota a intenção do autor e de seus procuradores em tentar enganar o Judiciário, o que nos desafia ao reconhecimento da prática da litigância de má-fé e da aplicação inafastável das sanções respectivas. Tenho, para mim, que é uma questão muito grave. Há, nos autos, por parte do autor e de seus procuradores, a tentativa de maquiar os fatos e causar confusão ao Judiciário. Vejam, vossas excelências, que o autor, por seus procuradores, insiste na prescrição da pretensão punitiva estatal, com o fundamento de que o fato inerente ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind. ocorreu em 05/10/2019 e que a ativação somente ocorreu em 12/08/2022 e, “portanto ocorreu a prescrição do referido PCD, por ter ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos, conforme artigo 508, I, e artigo 509, ambos do MAPPA e de acordo com as Súmulas 01 e 03 do TJMMG.” É bom que se diga, aqui, que se as datas apontadas pelo autor e seus procuradores fossem verdadeiras, realmente ocorreria a prescrição, ainda que considerássemos a suspensão dos prazos no curso da pandemia da Covid-19. No entanto, a ativação da sanção relativa ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind. ocorreu em 29/11/2021, e nem de longe haveria a prescrição, tendo em vista a suspensão dos prazos prescricionais durante a citada pandemia (evento 1 – OUT 15 – página 3). O art. 1º da Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determinou em seu inciso II que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, que, no seu art. 2º, dispõe: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o Chefe do Estado-Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado-Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021, tendo havido a suspensão por 213 (duzentos e treze) dias. Senhores Desembargadores, a ativação da sanção havida no dia 26/08/2022 refere-se ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.085/2020 – 6ª Cia PM Ind., que trata de fato ocorrido no dia 11/05/2020, e também descreve a conduta de “dormir em serviço” (evento 1 – OUT 15 – páginas 1 e 2). Tudo isso está provado nos documentos colacionados pelo próprio autor e por seus procuradores, conforme evento 1 – OUT 15, em cujo conteúdo vê-se claramente que eles misturaram sanções e ativações de dois procedimentos distintos, buscando a prescrição contra uma sanção de um procedimento com a anotação da ativação de outro procedimento, com data bem posterior. Houve perigo ao julgamento justo, com risco de grave dano processual, tanto que o douto Juiz de Direito da 5ª AJME nada percebeu, e vejam que a defesa do autor, apelante, continua insistindo na tese, tendo interposto até um agravo de instrumento com dedução da matéria no início da ação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Se tal situação não fosse percebida agora, como dito alhures, certamente estaríamos julgando a ocorrência da prescrição, pois um fato de 05/10/2019 teria a pretensão punitiva fulminada pela prescrição se a ativação ocorresse em agosto de 2022, ainda que descontássemos os dias de suspensão havidos no curso da pandemia do SARS-COV 2 ou Covid-19. Mas estamos atentos e, neste Sodalício, são verificados, sempre, alegações, fatos, provas, prazos, datas, enfim, tudo. Dessa forma, entendo que a vontade da defesa do autor esteve sempre dirigida ao fim buscado na ação, embora se fundamente em um engodo, data venia ̧ e a isso jamais podemos fechar os olhos, razão pela qual impera a adoção de medidas punitivas ao autor e ao seu procurador, neste caso o titular Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo (OAB/MG 182068). Este é daqueles casos que representam, com intensidade, a má-fé processual, a tentativa maliciosa de enganar o Judiciário, em total afronta ao dever de cooperação e da boa-fé. E o advogado que patrocina a ação, que atua em inúmeros feitos nesta Justiça e junto à administração militar, sabe muito bem diferenciar procedimentos administrativos distintos, e, por isso, não tenho dúvidas da violação do dever de boa-fé e de cooperação, incorrendo também ele na litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, e deve responder por tais atos, em conjunto com o autor. Da mesma forma, parece-me inquestionável a infração aos preceitos da ética profissional que regula a atividade da Advocacia, conforme a Lei n. 8.906/94 (Estatuto dos Advogados e da OAB) e o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, cabendo a este juízo determinar a expedição dos ofícios à instituição. Ressalto que não é a primeira vez que essa prática nos vem a lume, pois a mesma tentativa se verificou nos autos do Agravo de instrumento n. 2000118-18.2023.9.13.0000, inerente ao processo n. 2000023-70.2023.9.13.0005. No referido feito, patrocinado pelo mesmo procurador, outro militar também buscava anular sanção com base na prescrição da pretensão punitiva, invocando data de ativação que não correspondia ao fato respectivo. Foi necessário, para esclarecer a situação, a expedição de ofício judicial à SRH da PMMG, para que esclarecesse qual a data correta de ativação da sanção no procedimento administrativo que se encontrava sob análise nos autos. Com a resposta da administração militar no agravo de instrumento em comento, foi possível constatar que o militar e sua defesa tentaram fazer os julgadores acreditarem em data que não representava o dia real da ativação da sanção, e que afastava a prescrição por eles alegada. Quanto às demais matérias defensivas do autor, passo à análise. Em relação à absolvição criminal, não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, como reconhece o apelante, afastando qualquer vinculação, nos termos da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal e do art. 935 do Código Civil brasileiro. Assim, o fato em estudo gera reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Da mesma forma, está perfeita a sentença que não acolhe a tese de cerceamento de defesa pela ausência de laudo de avaliação do medicamento “histamina”, uma vez que foi realizado o exame de embriaguez e toxicológico junto ao Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais, com análise de sangue e urina do autor, o qual não detectou a presença da substância do fármaco - evento 1 - COP6, páginas 9 a 15. Ademais, realmente cabia ao autor provar que fez uso do medicamento antialérgico “Histamina 2mg”, mas não juntou sequer a embalagem do medicamento ou outro indício da sua alegação, afastando-se do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Também não existe vício na intimação para comparecimento à reunião do CEDMU, que teria se realizado em data pretérita. Ora, o autor foi notificado em 28/01/2020 para, querendo, comparecer à reunião do CEDMU no dia 03/02/2020. Vejam que, no evento 1 - COP6 - páginas 18 a 24 dos autos de origem, constam as razões escritas de defesa do autor, com data de 14/01/2020. Depois, nas páginas 25 a 28 do evento supra, consta o Relatório elaborado pelo encarregado, sugerindo o enquadramento disciplinar do autor, com data de 14/01/2020. Na página 30 do mesmo evento, consta o Despacho n. 25/2020, com data de 21/01/2020, através do qual o Subcomandante da 6ª Cia PM Ind determina a remessa dos autos ao presidente do CEDMU 04 para emissão de parecer. Então, na página 31 do citado evento, o autor foi notificado, em 28/01/2020, para comparecer, facultativamente, à reunião do CEDMU, que seria realizada no dia 03/02/2020, ou seja, consta a data absolutamente correta; e, nas páginas 33 a 36, consta a ata de reunião do CEDMU, que se inicia da seguinte forma: “Aos três dias do mês de janeiro de 2020...” O autor realmente parece quedar-se à malícia processual. Não há intimação/notificação errada. Houve erro, material, apenas na ata da reunião, mas a reunião foi realizada na data certa, e para a qual havia sido corretamente notificado o autor. Ao redigir a parte inicial da ata da reunião do CEDMU, o escrivão tão somente lançou a palavra “janeiro”, quando deveria escrever “fevereiro”, pois era o dia 03/02/2020. É um mero erro material, que não anula a notificação ou a reunião, é de fácil constatação e perceptível à primeira vista. E o próprio Juiz primevo advertiu, na sentença, que “O Autor não deve utilizar-se de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar este Juízo”. Destaco, ainda, que o autor também não fez prova da inversão da ordem de votação dos membros do CEDMU, e, ainda que houvesse alguma inversão, dela deveria ser provado o prejuízo, e desse ônus o autor se afastou. Na verdade, temos a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, com adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção é razoável e proporcional, legalmente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, a medida é apropriada para atingir o fim público almejado e está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e digo que ao ora apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Nesta instância, na forma da nossa lei instrumental civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor em razão da sucumbência, aumentando-os em 10% (dez por cento), resultando na fixação final dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Condeno o autor e seu procurador Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo pela litigância de má-fé, impondo-lhes a multa de 1 (um) salário mínimo para cada um. Determino, ainda, a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), para análise do cometimento de possível transgressão funcional por parte do advogado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. Srs. Desembargadores, Divirjo do voto proferido pelo eminente relator, tão somente, quanto à condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Isso porque as penalidades da litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil (CPC), são direcionadas exclusivamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 às partes, não podendo ser aplicadas ao advogado que autuou na causa, o qual apenas poderá ser responsabilizado em ação própria, conforme disposto no art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Veja-se: Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Não bastasse, o §6º do art. 77 do CPC prevê que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos à multa processual, competindo ao magistrado oficiar ao respectivo órgão de classe para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar. Nesse sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ. 5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ). 6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator. (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (Destaca-se). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio. 5. Recurso provido. (RMS n. 59.322/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.) (Destaca-se) Por tais fundamentos, divirjo, apenas, para afastar a condenação do advogado da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, acompanhando o voto do eminente relator quanto aos demais fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento à presente apelação. No entanto, acompanho a divergência instaurada pelo eminente desembargador Fernando Armando quanto à penalidade pela litigância de má-fé. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator